Tribunal: TJMT
Processo: 0000835-56.2017.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000835-56.2017.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE BERTON - CPF: 616.313.371-49 (AGRAVADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA - CPF: 419.877.052-20 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU O ATO SENTENCIAL RECORRIDO – REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO FIRMADO PERANTE CEJUSC – PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APLICAÇÃO DO ART. 536 DO CPC – EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA - LITIGIOSIDADE INSTAURADA A PARTIR DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE – PARTE VENCIDA NA LIDE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO (PRINCIPAL E COMPLEMENTAR) MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1 – No caso dos autos, não há falar em
error in procedendo
. O Agravante não foi intimado para o cumprimento voluntário da obrigação, porque a questão poderia (e foi) resolvida de ofício pelo Juiz
a quo
, conforme autoriza o artigo 536 do CPC, o qual determinou a expedição do Formal de Partilha para a concretização da transferência de imóvel.

2 - Conquanto o CEJUSC não tivesse, na época da celebração do acordo, a regulamentação específica para expedir Formal de Partilha em casos de divórcio que envolvam a partilha de bens, é incontroverso que o Cumprimento de Sentença foi proposto em virtude da recusa injustificada do Agravante de dar efetividade ao acordo por ele mesmo proposto.

3 – Na espécie, a partir da Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Agravante se instaurou o conflito de interesses judiciais, o que implicou, necessariamente, na fixação do ônus da sucumbência, sendo ela desfavorável ao Agravante.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0000835-56.2017.8.11.0051)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
André Cézar Fonseca Gearola
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 27188483, complementada em sede de Embargos Declaratórios decididos no ID 34337496.

O Agravante reiterou o argumento de nulidade da sentença por ocorrência de
error in procedendo
, o qual foi analisado e rechaçado em sede de Aclaratórios.

Assevera, mais uma vez, que não foi intimado para cumprir, voluntariamente, a sentença homologatória de acordo, razão pela qual não poderia ser condenado no ônus sucumbencial no âmbito do Cumprimento de Sentença.

Forte nesses argumentos, o Agravante pugnou pela reconsideração do julgado e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

Sem contrarrazões, embora intimado para o mister.

Cuiabá, 25 de maio de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020